Tribunal: TJSP
Processo: 1010380-94.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Propositura da demanda pela autora contra a TV Bandeirantes. Participação no programa de auditório "Quem fica em pé?". Queda ensejando o rompimento de ligamento da perna esquerda. Sentença de improcedência, reconhecendo o D. Magistrado "a quo" a ausência de responsabilidade da emissora de televisão, mormente em virtude do contido no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Propositura da demanda pela autora contra a TV Bandeirantes. Participação no programa de auditório "Quem fica em pé?". Queda ensejando o rompimento de ligamento da perna esquerda. Sentença de improcedência, reconhecendo o D. Magistrado "a quo" a ausência de responsabilidade da emissora de televisão, mormente em virtude do contido no contrato assinado pela autora. Irresignação da requerente.

RESPONSABILIDADE. Flexibilização do princípio "pacta sunt servanda". Previsão contratual não poderia se sobrepor à lei, que prevê a possibilidade de análise e revisão de cláusulas contratuais abusivas, ilegais, colocando uma das partes em situação de desvantagem exagerada. Aplicação da teoria da imprevisão e da vedação da onerosidade excessiva (artigos 317 e 478 do Código Civil). Função social dos contratos e princípio da boa-fé contratual. Inafastável a responsabilidade da requerida em relação aos danos sofridos pela autora. Risco da atividade. Jurisprudência do TJSP e do STJ.

DANOS MORAIS. Evidente o nexo causal entre a conduta omissiva da TV Bandeirantes e o dano. Dever de ressarcir o abalo extrapatrimonial sofrido. Autora permaneceu em licença médica por 136 dias, afastando-se do trabalho e sendo privada das atividades comuns do cotidiano, inclusive durante o período de festas de fim de ano. Imposição de indenização no importe de R$ 15.000,00, pleiteado pela autora na inicial. Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Análise das possibilidades econômicas da requerida, da extensão do dano e da gravidade da conduta.

DANOS ESTÉTICOS. Ausência de efetiva comprovação. Improcedência do pedido. Manutenção da solução dada em Primeiro Grau, neste particular.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000766045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1010380-94.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LETICIA
MONTEIRO ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RÁDIO E TELEVISÃO
BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010380-94.2016.8.26.0005
(L)
Pág. 2/10
VOTO No 10.436
No Processo - Classe:
1010380-94.2016.8.26.0005 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Paulo Jorge Scartezzini Guimarães
Partes:
Apelante: Leticia Monteiro Rocha
Apelado: Rádio e Televisão Bandeirantes S/A
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E ESTÉTICOS. Propositura da demanda pela
autora contra a TV Bandeirantes. Participação no
programa de auditório "Quem fica em pé?". Queda
ensejando o rompimento de ligamento da perna esquerda.
Sentença de improcedência, reconhecendo o D. Magistrado
"a quo" a ausência de responsabilidade da emissora de
televisão, mormente em virtude do contido no contrato
assinado pela autora. Irresignação da requerente.
RESPONSABILIDADE. Flexibilização do princípio "pacta
sunt servanda". Previsão contratual não poderia se
sobrepor à lei, que prevê a possibilidade de análise e revisão
de cláusulas contratuais abusivas, ilegais, colocando uma
das partes em situação de desvantagem exagerada.
Aplicação da teoria da imprevisão e da vedação da
onerosidade excessiva (artigos 317 e 478 do Código Civil).
Função social dos contratos e princípio da boa-fé
contratual. Inafastável a responsabilidade da requerida em
relação aos danos sofridos pela autora. Risco da atividade.
Jurisprudência do TJSP e do STJ.
DANOS MORAIS. Evidente o nexo causal entre a conduta
omissiva da TV Bandeirantes e o dano. Dever de ressarcir o
abalo extrapatrimonial sofrido. Autora permaneceu em
licença médica por 136 dias, afastando-se do trabalho e
sendo privada das atividades comuns do cotidiano, inclusive
durante o período de festas de fim de ano. Imposição de
indenização no importe de R$ 15.000,00, pleiteado pela
autora na inicial. Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Análise das
possibilidades econômicas da requerida, da extensão do
dano e da gravidade da conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010380-94.2016.8.26.0005
(L)
Pág. 3/10
DANOS ESTÉTICOS. Ausência de efetiva comprovação.
Improcedência do pedido. Manutenção da solução dada em
Primeiro Grau, neste particular.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às
fls. 128/130 dos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos proposta
por Letícia Rocha em face de Rádio e Televisão Bandeirantes.
No julgado, o MM. Juiz de Primeiro Grau entendeu demonstrado que
a rede de televisão teria tomado as cautelas necessárias para garantir a segurança da
autora e que havia custeado algumas despesas decorrentes da lesão nos tendões dos pés.
No mais, asseverou não demonstrado o dano moral mencionado pela
autora, havendo no contrato firmado cláusula expressa que eximia a empresa de
qualquer responsabilidade decorrente da participação da requerente no programa
televisivo.
Nesses termos, julgou improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento de 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios.
Inconformada, a requerente apelou arguindo preliminar de nulidade da
sentença, em razão do suposto cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide.
Aliás, havia efetuado o pedido de produção de provas, sobretudo a
realização de perícia médica "para constatar os danos permanentes" sofridos pleito
ratificado em réplica.
No mais, nem mesmo foi oportunizada às partes a manifestação acerca
das eventuais provas que pretendiam produzir, ensejando a violação do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, no caso concreto, mormente em razão da
necessidade de outras provas para o desfecho da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010380-94.2016.8.26.0005
(L)
Pág. 4/10
No mérito, asseverou que o D. Juiz havia ignorado os documentos
trazidos com a inicial, tratando o caso como uma simples torção no tornozelo, não
apreciando detidamente os laudos em que constaram o completo rompimento dos
ligamentos e a ocorrência de edemas ósseos.
Também argumentou que o MM. Juiz teria desconsiderado o fato de a
autora ter sido privada de desempenhar as respectivas atividades por 6 meses, tendo
inclusive recebido auxílio doença por 135 dias.
A assinatura lançada no anexo 1 do "Instrumento Particular de Cessão
de Direito de Uso de Imagem e Voz e Outras Avenças" (fls. 42) não teria partido do
respectivo punho, razão pela qual pleiteou a realização de perícia grafotécnica.
A requerida não comprovou ter tomado os cuidados devidos para
garantir a incolumidade física da autora, restando evidente o dano e o nexo causal entre
a conduta omissiva da TV Bandeirantes e as lesões sofridas.
Em razão do ocorrido, não mais podia praticar esportes ou qualquer
atividade que lhe causasse um mínimo de impacto, obrigando-a a adequar os hábitos
diários a uma nova realidade motora.
Destarte, inafastável o dever de reparar, estando presentes os
pressupostos legais para a caracterização da responsabilidade civil.
Os danos materiais estariam comprovados pelos documentos juntados
com a inicial e os danos extrapatrimoniais não poderiam ser afastados, em razão do
abalo moral e psicológico sofrido tanto no momento do acidente quanto em razão dele,
nos meses que o sucederam.
Pleiteou, também, indenização pelos danos estéticos, pois sofrera uma
série de hematomas e ferimentos, tendo a respectiva aparência física prejudicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010380-94.2016.8.26.0005
(L)
Pág. 5/10
Finalmente, requereu a fixação de multa de 2% sobre o valor da causa
em desfavor da TV Bandeirantes, em virtude da ausência de oferecimento de acordo em
audiência de conciliação, o que segundo o alegado configuraria ato atentatório à
dignidade da justiça (fls. 141/168).
Contrarrazões da requerida às fls. 171/179, pugnando pelo não
provimento da apelação.
Intimada a juntar comprovação acerca dos danos estéticos, a apelante
juntou a petição de fls. 208/214 e os documentos de fls. 215/224, manifestando-se a
Rede Bandeirantes às fls. 226/230.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Cumpre ressaltar que a r. sentença recorrida foi publicada já na
vigência do novo Código de Processo Civil.
A autora ingressou com a ação alegando ter participado, em
18/09/2013, da gravação do programa televisivo "Quem fica de pé?", nas dependências
da TV Bandeirantes.
Pelas regras do jogo, o participante se posicionava em pé sobre um
alçapão e, quando errava um determinado numero de respostas, o piso se abria e o
jogador empreendia uma queda livre até o piso inferior do estúdio.
A recorrente caiu pelo alçapão e, ao atingir a estrutura estofada
montada no local, sofreu entorse no tornozelo esquerdo, sendo atendida pelas equipes de
segurança e saúde disponíveis no local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010380-94.2016.8.26.0005
(L)
Pág. 6/10
Após receber uma tala na perna, foi levada ao Hospital São Luiz,
onde foi constatado o rompimento do ligamento fíbulo-talar anterior da perna esquerda.
Em consequência, foi privada das respectivas atividades cotidianas,
inclusive do trabalho como recepcionista, por um período de 156 dias, fato que lhe
causou danos morais e estéticos, em relação aos quais pretendia ser indenizada.
Contestada a inicial, foi proferida de plano a r. sentença de
improcedência, nos termos já relatados.
No entanto, sempre respeitando o entendimento do D. Magistrado "a
quo", o julgado deve ser reformado em parte.
De início, não seria o caso de anulação da sentença com o retorno dos
autos ao Primeiro Grau, pois as provas carreadas e as alegações das partes mostraram-se
suficientes para o provimento jurisdicional parcial nesta sede, bastando para a solução
da matéria o quanto já contido nos autos.
Pois bem, embora o MM. Juiz prolator da sentença houvesse
considerado que o contrato assinado conteria expressa previsão de exoneração da
responsabilidade da TV Bandeirantes, tal solução não poderia prosperar.
Uma vez iniciada a relação entre as partes, a rede de televisão
contratante passou a ter a responsabilidade pela incolumidade física dos participantes
do programa de auditório, o qual envolvia a possibilidade de uma queda por um alçapão
de uma altura de mais de 2 metros.
Ainda que o contrato assinado houvesse previsto que "o(a)
selecionado(a) declara expressamente que (...) reconhece que está participando da
competição por sua livre e espontânea vontade, isentando a BAND de toda e qualquer
responsabilidade, por quaisquer consequências que possam advir de sua participação"
(cláusula sétima, fls. 33), impõe-se o reconhecimento de que tal previsão foi abusiva,
causando um desequilíbrio contratual, colocando a parte aderente no caso, a autora
em situação de desvantagem exagerada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010380-94.2016.8.26.0005
(L)
Pág. 7/10
Não se discute que o contrato foi assinado por livre manifestação de
vontade, devendo ser analisado o princípio "pacta sunt servanda", com as ressalvas
estabelecidas em lei.
A "força obrigatória dos contratos" não poderia ser tratada como um
princípio absoluto, sob pena de se permitir distorções e ilegalidades.
Aliás, as teorias da imprevisão e da proibição da onerosidade
excessiva foram abraçadas pelo Código Civil de 2002, especialmente nos artigos 317 e
478, garantindo ao julgador a possibilidade de revisão dos contratos desde que
verificada uma "desproporção manifesta" entre os direitos e deveres das partes e em
casos envolvendo acontecimentos peculiares, causando situação de "extrema vantagem"
a uma das partes, ensejando extrema desvantagem à outra.
Nesta análise, também deverão ser observados a função social dos
contratos (artigo 421 do Código Civil) e o princípio da boa-fé contratual (artigo 422 do
mesmo Códex).
E, analisadas as peculiaridades do caso concreto, nota-se que a TV
Bandeirantes não poderia se eximir da responsabilidade pelo ocorrido.
É verdade que a emissora tentou tomar certas cautelas. como a
montagem de uma estrutura estofada na qual os participantes caíam. Porém, tal fato não
seria suficiente para isentá-la da culpa pelo ocorrido pois, ao garantir a participação da
autora no programa "Quem fica em pé?", assumiu o risco de causar danos físicos e
morais à autora.
As alegações da TV Bandeirantes não seriam suficientes para afastar a
respectiva responsabilidade, restando demonstrado ter cooperado culposamente para o
resultado danoso, o qual não poderia ser considerado imprevisível, considerando os
riscos envolvendo os participantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010380-94.2016.8.26.0005
(L)
Pág. 8/10
Nesse sentido, devem ser consideradas nulas de pleno direito as
cláusulas contratuais pretendendo eximir a requerida da responsabilidade por acidentes e
incidentes como o ocorrido com a autora, restando evidenciado o dever de indenizar.
Isso porque, considerando o ocorrido, o dano moral foi demonstrado
na narrativa da autora, corroborada pelas provas juntadas já na inicial.
Em caso semelhante, assim já se decidiu neste Egrégio Tribunal de
Justiça:
"Relativamente ao dano moral, não há como deixar de
admiti-lo, no caso dos autos, pois manifesta e evidente a
dor sofrida pela autora, pois, ao participar do
programa, certa de poder encontrar forma de diversão,
acabou sofrendo lesão grave, sendo obrigada a afastar-
se do trabalho, limitada em suas atividades pessoais,
padecendo inquestionável sofrimento, que bem agasalha
a
indenização
reclamada."
(Apelação
9074593-52.1997.8.26.0000, Rel. Des. Olavo Silveira, 4a
Câmara de Direito Privado A, reg. 08/02/1999)
O recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi
reconhecida a responsabilidade de uma outra rede de televisão pelos danos decorrentes
de um acidente sofrido por um figurante durante as gravações de uma novela:
"(...) DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR
DANO
MORAL.
QUEDA.
ARQUIBANCADA.
FIGURANTE. LESÕES FÍSICAS PERMANENTES. (...)
8. É clara a necessidade de se arbitrar valor
proporcional e estritamente adequado à compensação do
prejuízo extrapatrimonial sofrido. Por outro ângulo, a
compensação financeira arbitrada não pode representar
enriquecimento da vítima." (REsp 1646276, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, j. 08/08/2017, V.U.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010380-94.2016.8.26.0005
(L)
Pág. 9/10
De fato, em razão do ocorrido no dia 18/09/2013, a autora sofreu
"lesão de ligamento fíbulo-talar anterior / fratura oculta" no tornozelo esquerdo (CID
S95.4, conforme laudo médico de fls. 18), obrigando-a a interromper a respectiva rotina
e a afastando do trabalho (fls. 27, 28 e 29), tendo de efetuar diversos exames e consultas
médicas durante o período (fls. 19, 23, 24 e 26), recebendo alta apenas em 24/02/2014
(relatório médico de fls. 29), ou seja, 156 dias após o acidente período que incluiu as
festas de fim de ano.
E
os
mencionados
documentos
sequer
foram
impugnados
especificamente pela TV Bandeirantes, a qual apenas se ocupou de alegar a ausência de
responsabilidade pelo ocorrido.
O fato da autora ter sido atendida no local pelos médicos da emissora
apenas demonstraram a ciência do ocorrido e que não havia má-fé, propiciando um
primeiro socorro à autora, o qual não seria suficiente para ensejar a isenção da
responsabilidade pelos fatos tratados nesta ação.
Portanto, impõe-se a fixação de indenização pelos danos morais
experimentados, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
ensejando justa compensação à vítima pelo abalo extrapatrimonial sofrido, sem ensejar
o respectivo enriquecimento ilícito.
De outro lado, a possibilidade econômica da requerida não poderia ser
desprezada, assim como a extensão do dano e a gravidade da conduta, nos termos da lei
e da jurisprudência aplicáveis à espécie.
Neste contexto, razoável a imposição de indenização no patamar
pleiteado pela autora na inicial no importe de R$ 15.000,00, razoável uma vez
analisadas as peculiaridades do caso concreto, o período de afastamento da autora, a
sensação de impotência perante o ocorrido e o fato de ter sido forçada pelas
circunstâncias a uma mudança brusca na rotina, sendo privada de diversas atividades
comuns do dia-a-dia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010380-94.2016.8.26.0005
(L)
Pág. 10/10
O valor acima arbitrado deverá sofrer correção monetária a contar da
data deste acórdão e juros a contar da citação, tratando-se de responsabilidade civil
extrapatrimonial decorrente de relação contratual (artigo 405 do Código Civil).
Os danos estéticos não foram demonstrados e não poderiam ser
presumidos, razão pela qual a solução dada em Primeiro Grau deve ser mantida em
relação a este tópico.
Os documentos juntados pela recorrente às fls. 215/224 apenas
corroboraram a ocorrência dos danos morais, não havendo efetiva demonstração de que
o ocorrido teria causado alguma lesão estética aparente ou de caráter permanente de
expressiva gravidade.
Por fim, considerando o resultado da demanda, a parte autora foi
vencida em maior extensão, devendo arcar com as custas e as despesas processuais,
além dos honorários sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 2.500,00, com
correção monetária até o efetivo pagamento, em favor dos patronos da recorrente,
considerando a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora